Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-50.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000179-50.2021.8.11.9005
AGRAVANTE: MOACIR FERNANDES SALDANHA-ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOACIR FERNANDES SALDANHA-ME contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal contra si movida pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que foram cumpridas todas as diligências necessárias à sua citação editalícia, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça, o que não ocorreu neste caso.
Sustenta que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, pois o Agravado efetivou lançamentos referentes a certidão de dívida ativa no. 1280/2017, sem sequer dar oportunidade de o sujeito passivo da obrigação tributária tomar conhecimento do respectivo procedimento de lançamento.
Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dada a probabilidade de provimento do recurso e também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da possibilidade de adoção de medidas constritivas de seu patrimônio.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretende o Recorrente a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Execução Fiscal contra si movida pelo Município de Sorriso.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela ou o efeito suspensivo, nos termos pugnados pela parte Recorrente, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Na hipótese vertente, nota-se que houve tentativas frustradas de citação pelos Correios (id. 80489955, p. 48), bem como por Oficial de Justiça (id. 80489955, p. 38), que, de igual modo, remanesceu sem êxito, e ensejou a citação por Edital.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando o interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas (Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud), que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além de ser obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que seja decidido de forma justa e efetiva.
O entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Além disso, há que se prezar, também, pelo dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de persistir a busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas, o que será melhor analisado por ocasião do julgamento do mérito deste Recurso, não se mostrando possível, desde logo, a concessão da liminar recursal.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.